Tribunal: TJSP
Processo: 1061182-63.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços – Ensino – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Alegação de desequilíbrio contratual em razão da decretação da situação de pandemia pela disseminação do COVID-19 e consequente suspensão das aulas presenciais – Não demonstração – Descumprimento ao disposto no art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido*